Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-71.2012.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000228-71.2012.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SOUZA DOS SANTOS ESSERT

Advogado(s)
:
THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA

APELADO: EDUARDO MARCELO ROMULO GABRIEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA PARTE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RÉU REVEL. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
PATRICIA SOUZA DOS SANTOS ESSERT
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
,

com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC
,

na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens,
proposta
em face de
EDUARDO MARCELO ROMULO
GABRIE
L
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da intimação pessoal da autora para impulsionar o feito e na consequente extinção do processo por abandono da causa, considerando as alegações de: (i) vício na intimação pessoal recebida por terceiro; (
ii
) necessidade de prévia intimação do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.2.
P
ara fins de extinção do processo por abandono da causa,

o
STJ
firmou
entendimento no sentido de considerar válida
a
intimação pessoal quando entregue no endereço da parte constante dos autos, ainda que recebida por terceiro.

3.3. No caso concreto,
é valido
o mandado de intimação

regularmente cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço da autora indicado nos autos, sendo recebido por terceira pessoa.

3.4. A inércia processual prolongada da parte autora desde o ajuizamento da ação em 2012 demonstra inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito, justificando a aplicação da extinção por abandono da causa.

3.5. A revelia operada no caso concreto afasta a incidência da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, sendo possível a extinção de ofício pelo juiz quando o réu citado não oferece contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
É válida a intimação pessoal da parte para fins de extinção do processo por abandono da causa quando entregue no endereço constante dos autos, ainda que recebida por tercei
ro
.

2.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, prescinde de prévia intimação do advogado da parte, sendo suficiente a intimação pessoal do autor para o impulsionamento do feito.

3.
A extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento do réu quando operada
a
revelia, afastando-se a aplicação da Súmula 240 do STJ, sendo possível a extinção de ofício pelo magistrado.

4.
A inércia processual prolongada da parte autora evidencia desinteresse no prosseguimento do feito, legitimando a aplicação do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1990057/RJ; STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328519/GO; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205965/MA; STJ - Súmula 240; TJ-BA - APL 05016699520168050150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figuram como apelante
PATRICIA SOUZA DOS SANTOS ESSERT
e como apelado
EDUARDO MARCELO ROMULO GABRIEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora